Tribunal: TJMT
Processo: 0003000-31.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003000-31.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DURCE TELLES - CPF: 294.077.961-91 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – SERVIDOR PARADIGMA – CARGO DIVERSO – NULIDADE DA SENTENÇA

–

RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatado que o servidor paradigma ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo apelante, há que se declarar nula a sentença, a fim de seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Durce Telles, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0003000-31.2014.8.11.0003
, proposta pelo Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 33628451).

Aduz que, conforme o entendimento do STF, os servidores públicos que recebem seus vencimentos em data anterior ao fim do mês, foram prejudicados no momento a conversão do Cruzeiro Real para URV.

Assevera que as diferenças de URV não são absorvidas por reajustes, aumentos, reposições ou quaisquer outros ganhos remuneratórios, concedidos por lei estadual posterior, de modo que são devidas até que haja a correta recomposição das perdas salariais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 33628457).

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de se manifestar, em razão da ausência de interesse público, que justifique a intervenção ministerial, no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Durce Telles, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n. 0003000-31.2014.8.11.0003, proposta pelo Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de liquidação zero.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária 5665/2015, manteve a sentença que determinou a incorporação à remuneração do Requerente, a ser apurada na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, o Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou assistente técnico e ambas as partes apresentaram quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa sorte, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994.

Compulsando os autos, verifico que, no laudo pericial, constaram os seguintes dados (id. 88340683 - pág. 31):

Cálculo de acordo o disposto no art. 22 da Lei 8.880/1994

Mês de competência

Salário em CR$

URV do fechamento da folha

Valor do salário em URV

11/1993

15.021,00

238,32

63,03

12/1993

18.760,00

323,38

58,01

01/1994

32.882,00

458,16

71,77

02/1994

42.829,00

637,64

67,17

Média aritmética (Art. 22, I)

64,99

Aplicação do §2o do art. 22

67,17

Denota-se, contudo, que ao elaborar o cálculo, o perito, considerou que a Apelante ocupava o mesmo cargo do servidor paradigma Vivaldo Ferreira dos Reis, vinculado à Secretaria do Estado de Estado de Educação, utilizado para apuração do pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, como se o aludido servidor recebesse vencimentos iguais aos do Apelante.

Dessa forma, o laudo pericial não considerou a situação específica do Apelante, que ocupa cargo diverso (Professional da Educação Básica – id. 33626532 – pág. 4) daquele ocupado pelo servidor paradigma, que é Auxiliar de Serviços Gerais (id. 33628040 - pág. 2), razão pela qual se impõe a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração; c) verificar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/1994, n. 6.528/1994, n. 6.583/1994, Lei Complementar 50/1998, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022